Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA AGRAVADO: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a notícia de cumprimento liminar e desocupação do imóvel e considerando que o objeto do Agravo Interno é exclusivamente a suspensão dos atos de despejo até o julgamento do Agravo de Instrumento, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora